Tribunal: TJDFT
Processo: 0740843-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO INDIVIDUAL. FORMULAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. AFETAÇÃO DA MATÉRIA PERTINENTE AO DIREITO RECONHECIDO PARA RESOLUÇÃO SOB A ÉGIDE DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.445.162/DF, TEMA 1.290). SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DE TODAS AS AÇÕES EM CURSO. DETERMINAÇÃO. PREVISAO LEGAL. EXAME DISCRICIONARIO DO JUIZ. INVIABILIDADE. EXTINCAO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. SUBSISTÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO DECORRENTE DA SUSPENSÃO DO TRÂNSITO PROCESSUAL ATÉ FIXAÇÃO DE TESE SOBRE A MATÉRIA E PERSCRUTAÇÃO DA PERDURAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. RESOLUCAO DISSONANTE DO OBJETIVO TELEOLOGICO DO PROCESSO E DO DIREITO SUBJETIVO DE AÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ambiente do RE 1.445.162/DF, afetado para julgamento sob a fórmula da repercussão geral (Tema 1.290), fora determinada a suspensão de todas as ações em curso que estejam aparelhadas pelo julgado que dispõe sobre o critério de correção do débito originário de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, advindo da resolução empreendida à Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, que, de seu turno, fora ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil e da União Federal e transitara no ambiente da Justiça Federal.
2. Constatada subsunção do objeto da ação ao que fora afetado como matéria de repercussão geral, ensejando, de sua vez, a determinação de sobrestamento de todos os processos pendentes, no território nacional, que versem sobre questão idêntica, a suspensão do curso processual, na forma autorizada pelo artigo 1.035, §5o, do estatuto processual, sobreleva medida imperativa, não estando essa resolução sujeita à apreciação discricionária do juiz, pois encerra rito especial previsto legalmente, ressalvado que o prazo de suspensão do trânsito processual perdurará até que seja fixada a tese que servirá de parâmetro para julgamento, consoante o princípio que dispõe sobre a primazia na resolução do mérito, ou seja, a resolução do litígio sob a égide do direito material (CPC, art. 6o).
3. Conquanto formulada ação de liquidação individual lastreada na sentença coletiva submetida a reexame no ambiente de recurso extraordinário, que, a seu turno, fora afetado para julgamento sob a fórmula da repercussão geral - Tema 1.290 -, com subsequente determinação de suspensão de todas as ações em curso que a tenham como objeto, já após a determinação de suspensão advinda da Suprema Corte, o fato processual não implica situação de carência de ação da autora decorrente de interesse de agir, ensejando, em verdade, a paralisação do curso da pretensão individual até fixação de tese sobre a matéria e apuração da subsistência, ou não, do título executivo que a aparelha, tornando inviável que seja extinta a ação sob a ótica da ausência de interesse processual, pois somente se divisará essa situação processual em caso de desqualificação do título judicial que estofa a postulação (CPC, arts. 4o, 8o e 485, VI).
4. Em compasso com o sistema processual, o interesse de agir é orientado pela apreensão de que a pretensão formulada é útil, necessária e fora formulada via do instrumento adequado para sua postulação pela parte, descerrando-se, pois, como manifestação do direito subjetivo de ação que é resguardado como garantia e direito fundamental pelo legislador constitucional, tornando inviável que, defronte determinação de suspensão do curso da ação, pois afetada a matéria que integra seu objeto para solução em ambiente de recurso extraordinário afetado para resolução sob a fórmula da repercussão geral, haja reconhecimento do desaparecimento do interesse de agir da parte, pois poderá ajuizar nova ação a depender da tese firmada, porquanto dissonante essa apreensão do sistema procedimental e carente de respaldo legal.
5. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. Unânime.